Tribunal: CARF
Processo: 10120.005855/95-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 20/04/1994 a 10/11/1995
INCLUSÃO DOS DESCONTOS INCONDICIONAIS NA BASE DE CÁLCULO DO IPI POR LEI ORDINÁRIA. INCONSTITUCIONALIDE.
Conforme Resolução do Senado no 1/2017 (em razão de decisão definitiva do STF, com repercussão geral, no julgamento do RE no 567.935/SC), é inconstitucional o § 2o do art. 14 da Lei no 4.502/64, com a redação conferida pelo art. 15 da Lei no 7.798/89, no que tange a inclusão dos descontos incondicionais na base de cálculo do IPI, por ser matéria reservada à lei complementar, a teor do disposto no art. 146, III, a, da Constituição Federal, estabelecendo o CTN, em seu art. 47, II, a, que a base de cálculo do imposto é o valor da operação de que decorrer a saída da mercadoria

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.005855/95-77
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-010.307 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
16 de junho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CENTRAL ORTOPÉDICA LTDA.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 20/04/1994 a 10/11/1995
INCLUSÃO DOS DESCONTOS INCONDICIONAIS NA BASE DE
CÁLCULO DO IPI POR LEI ORDINÁRIA. INCONSTITUCIONALIDE.
Conforme Resolução do Senado no 1/2017 (em razão de decisão definitiva do
STF, com repercussão geral, no julgamento do RE no 567.935/SC), é
inconstitucional o § 2o do art. 14 da Lei no 4.502/64, com a redação conferida
pelo art. 15 da Lei no 7.798/89, no que tange a inclusão dos descontos
incondicionais na base de cálculo do IPI, por ser matéria reservada à lei
complementar, a teor do disposto no art. 146, III, “a”, da Constituição Federal,
estabelecendo o CTN, em seu art. 47, II, “a”, que a base de cálculo do imposto
é o valor da operação de que decorrer a saída da mercadoria

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial, e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em Exercício).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial por contrariedade à lei em decisão não unânime
interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional (fls. 531 a 539), contra o Acórdão 201-76.399,
proferido pela Primeira Câmara do Segundo Conselho de Contribuintes (fls. 523 a 527), sob a
seguinte ementa (no que interessa à discussão):
IPI.
BASE
DE
CÁLCULO.
VALOR
DA
OPERAÇÃO.
DESCONTOS
INCONDICIONAIS.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.005855/95-77
Fl. 674
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.307 - CSRF/3a Turma
Processo no 10120.005855/95-77

A base de cálculo do IPI é o valor da operação. Não integrando o valor da operação os
descontos incondicionais, não podem os mesmos serem acrescidos à base de cálculo do
imposto.
No seu Recurso Especial, ao qual foi dado seguimento (fls. 581 a 583), a
PGFN defende não haver incompatibilidade entre a Lei no 7.798/89 – que, em seu art. 15,
mediante alterações no art. 14 da Lei no 4.502/64, estabeleceu que “Não podem ser deduzidos do
valor da operação os descontos, diferenças ou abatimentos, concedidos a qualquer título, ainda
que incondicionalmente” – com o art. 47, II, “a”, do CTN, o qual prescreve que a base de cálculo
do IPI é o valor da operação de que decorrer a saída da mercadoria.
O contribuinte apresentou Contrarrazões (fls. 572 a 577).
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
Preenchidos todos os requisitos e respeitadas as formalidades regimentais,
conheço do Recurso Especial.
No mérito (inclusão, na base de cálculo do IPI, dos descontos incondicionais),
o dispositivo legal que assim o previa foi declarado inconstitucional pela Resolução do Senado
Federal no 1/2017:
Art. 1o É suspensa, nos termos do art. 52, inciso X, da Constituição Federal, a execução
do § 2o do art. 14 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, com a redação conferida
pelo art. 15 da Lei no 7.798, de 10 de julho de 1989, declarado inconstitucional por
decisão definitiva proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso
Extraordinário no 567.935, apenas quanto à previsão de inclusão dos descontos
incondicionais na base de cálculo do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI).
Como aí se vê, o Supremo Tribunal Federal decidiu a questão posta, com
repercussão geral, no julgamento do RE no 567.935/SC (Relator Min. Marco Aurélio, DJe
04/11/2014):
IMPOSTO
SOBRE
PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS
–
VALORES
DE
DESCONTOS INCONDICIONAIS – BASE DE CÁLCULO – INCLUSÃO – ARTIGO
15 DA LEI No 7.798/89 – INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL – LEI
COMPLEMENTAR – EXIGIBILIDADE.
Viola o artigo 146, inciso III, alínea “a”, da Carta Federal norma ordinária segundo a
qual hão de ser incluídos, na base de cálculo do Imposto sobre Produtos Industrializados
– IPI, os valores relativos a descontos incondicionais concedidos quando das operações
de saída de produtos, prevalecendo o disposto na alínea “a” do inciso II do artigo 47 do
Código Tributário Nacional.

À vista do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Especial interposto
pela Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas
Fl. 675
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.307 - CSRF/3a Turma
Processo no 10120.005855/95-77

Fl. 676
DF CARF MF
Documento nato-digital